Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701337-73.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE MARCOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Jose Marcos Pereira contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF que, nos autos do processo no 0701337-73.2021.8.07.0002, deferiu parcialmente o pedido de restituição de coisa apreendida, determinando a devolução de três itens ao apelante (ID 27731891). Consta dos autos que o apelante teve seus bens apreendidos em decorrência do cumprimento de mandado expedido nos autos da medida cautelar de busca e apreensão no 2019.02.1.000043-0, quais sejam: 1 - Aparelho celular da marca Motorola; 2 - Aparelho celular da marca Samsung; 3 - Certificado de registro do veículo Fiat Siena Fire - Placa JFY 2262 DF; 4 - Certificado de registro do veículo Honda Civic - Placa KLZ 0002 - MA; 5- Certificado de registro de arma de fogo; 6 - Arma de fogo calibre 38, modelo 837; e 7 - Munições calibre 38. Tais objetos eram vinculados a Jose Marcos Pereira, denunciado nos autos do processo no 0701466-49.2019.8.07.0002 pela suposta prática do delito de associação criminosa armada, “com o fim específico de cometer crimes, principalmente o de parcelamento irregular do solo urbano na região de Brazlândia/DF”. Na inicial, o recorrente pleiteou a devolução dos itens apreendidos, sustentando que os objetos foram adquiridos legalmente e não guardam relação com atividades criminosas, salientando que foi absolvido das acusações que lhe foram imputadas (ID 27731868). O Juízo a quo, na decisão de ID 24326088, deferiu parcialmente o pedido, sob o fundamento de que houve a comprovação da propriedade apenas do aparelho celular Motorola, do certificado de registro do veículo Honda Civic - Placa KLZ 0002 – MA e do certificado de registro da arma de fogo, deferindo o pleito somente em relação a esses 3 itens. Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, “com fundamento no artigo 1.009 do Novo Código de Processo Civil” (ID 27731905 - Pág. 1). Em suas razões recursais (ID 27731905 - Pág. 2/6), sustenta que a arma de fogo é de propriedade do recorrente, aduzindo que o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, que também está apreendido, confirma que o artefato é do apelante. Requer, por fim, a reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam restituídos todos os bens apreendidos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu contrarrazões oficiando pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 27732124). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27881021). É o breve relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido em razão da manifesta intempestividade. Observa-se que a decisão recorrida é impugnável por recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal: “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: [...] II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; [...]” Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima[1], ao comentar sobre a decisão que resolve sobre a restituição de coisa apreendida, leciona que a decisão criminal, com força definitiva, é enfrentada pelo recurso de apelação previsto no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: “[...] Aplica-se à hipótese o disposto no art. 593, II, do CPP, que prevê a apelação como instrumento adequado para a impugnação de decisões com força de definitivas, proferidas por juiz singular, quando não for possível a utilização do recurso em sentido estrito. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]” A corroborar tal entendimento, vale transcrever os seguintes precedentes das Turmas Criminais desta Corte de Justiça que confirmaram que a decisão quanto à restituição de bens apreendidos deve ser combatida mediante interposição de apelação criminal, senão vejamos: "[...] RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETA PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO. TEMPESTIVIDADE. Nos termos do art. 578 e 593 do Código de Processo Penal, o recurso de Apelação deverá ser interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação. A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva, sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]" (Acórdão 1224408, 20181510038463RSE, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: 168-169) "[...] RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NA AÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO. I - Por tratar-se de decisão de natureza definitiva, cabível o recurso de apelação nos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. [...]" (Acórdão 1142785, 20180310071243APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: 157/162) "[...] APELAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. DECISÃO DEFINITIVA. ARTIGO 593, INCISO II, CPP. MÉRITO. PEDIDO DE REMESSA DE ARMA PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERDIMENTO DA ARMA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FUTURO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA PELO ESTADO-JUIZ EM PROCESSO DISTINTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabível apelação da decisão que não conhece pedido de restituição de arma de fogo sob o fundamento de tratar-se de reiteração de pedido. Isto porque, trata-se de decisão definitiva ou com força de definitiva, proferida por juiz singular e que não está abarcada do rol do recurso em sentido estrito, conforme determinação do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]" (Acórdão 811876, 20130410111424APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/8/2014, publicado no DJE: 20/8/2014. Pág.: 177) Verifica-se que, na espécie, o recorrente não observou o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição da apelação criminal, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal[2]. Com efeito, a decisão que deferiu parcialmente o pleito de restituição de bens foi proferida em 10/05/2021 e o sistema do processo judicial eletrônico registrou a intimação do requerente em 12/05/2021, conforme consulta ao andamento processual dos autos originais (0039813- 90.2013.8.07.0007). Além disso, registra-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 11 de maio de 2021 (terça-feira) (ID 27731893), considerando-se publicado no dia útil seguinte, ou seja, no dia 12 de maio de 2021 (quarta-feira). Assim, o início do prazo para interposição do recurso, em relação a ambas as intimações, ocorreu no primeiro dia útil seguinte, 13 de maio de 2021 (quinta-feira), e o termo ad quem era o dia 17 de maio de 2021 (segunda-feira). Nesse cenário, verifica-se que o recurso interposto é intempestivo, pois protocolado somente no dia 27/05/2021, ou seja, após o lapso de 05 (cinco) dias, conforme se verifica da assinatura eletrônica realizada pelo causídico (ID 27731904). Insta salientar que, no caso dos autos, embora o recorrente afirme que o prazo conferido pelo sistema foi de 15 (quinze) dias para apresentar o recurso de apelação, tal prazo é muito superior ao previsto na legislação penal, o que evidencia que a informação do sistema eletrônico estava equivocada. Com efeito, trata-se de erro grosseiro a interposição de apelação criminal contra decisão terminativa proferida pelo Juízo a quo, de competência criminal, com fundamento no Código de Processo Civil (ID 27731905 - Pág. 1) e em prazo diverso do adotado pelo procedimento do Código de Processo Penal. Em casos similares, o entendimento desta Corte de Justiça, corroborado pelos precedentes que também colaciono do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a contagem dos prazos recursais é ônus da parte recorrente, sendo que eventual erro no prazo sugerido pelo sistema eletrônico não tem o condão de alterar o lapso legal previsto nas normas processuais de interposição do recurso, mormente quando se está diante de erro grosseiro. Confira-se: “[...] 2. O registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. [...]” (Acórdão 1356145, 07268991320198070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual erro ao sistema de processos eletrônicos. [...]” (Acórdão 1351965, 07016195820198070010, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] I - Compete ao Advogado diligenciar a correta averiguação de prazos, não devendo se pautar exclusivamente nas informações prestadas pela aba expedientes do PJe, a qual é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo. [...]” (Acórdão 1337837, 07242927220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 5. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 6. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1785023/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021) “[...] 1. Nos termos da jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, "É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado" (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/6/2019, DJe 25/6/2019), não se apresentando razoável a simples alegação de que teria sido atendido o prazo estipulado pelo sistema informatizado do Tribunal de origem. 2. Na hipótese dos autos, o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 6/5/2019, sendo o recurso especial interposto somente em 25/6/2019, após decorrido o prazo legal de 30 dias úteis. [...]” (AgInt no AREsp 1607703/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) “[...] 1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei. 2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente verificar se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele pretendida. [...]” (AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação criminal, em razão de sua intempestividade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. [1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual., versão digital. Salvador, JusPodivm, 2020. E-book. p. 1250. [2] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; [...]. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador